Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-55.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000427-55.2024.8.05.0113

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO(S): TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JUNIOR (OAB:CE7216-A)

EMBARGADA: MARIA CRISTINA ROCHA RIBEIRO PIRES

ADVOGADO(S): CAMILA LEILANE ROCHA PEREIRA SILVA (OAB:BA29224-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-CÔNJUGE COMO DEPENDENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra acórdão que manteve a obrigação de reintegração da ex-esposa do titular ao plano de saúde, com fundamento na dependência econômica e em cláusula expressa de divórcio homologada judicialmente. A embargante sustentou omissão no julgado quanto à sua ilegitimidade passiva e à violação de seu estatuto interno, bem como incompatibilidade da decisão com normas da ANS e do Código Civil. Prequestionou diversos dispositivos legais e requereu o acolhimento dos Aclaratórios para suprir os vícios apontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a existência de omissão no
decisum
quanto aos argumentos relativos à ilegitimidade da Recorrente, à ausência de contraditório e à suposta impossibilidade jurídica de manter ex-cônjuge como dependente em plano de autogestão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Declaratórios são cabíveis, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo vedado seu uso para simples rediscussão do mérito já decidido.

4. O acórdão impugnado apreciou, de forma clara e expressa, todos os fundamentos invocados no recurso de apelação, inclusive a alegação de ilegitimidade da Embargante e a questão da permanência da ex-esposa no plano, com base em precedentes do STJ, no princípio da dignidade da pessoa humana e na boa-fé contratual.

5. A decisão colegiada reconheceu a manutenção da dependente no plano de saúde, com base em vínculo contratual de longa duração e na necessidade econômica comprovada, sendo que o titular permanece adimplente, afastando qualquer violação ao estatuto da entidade ou à regulamentação da ANS.

6. O inconformismo revela, tão somente, insatisfação com o resultado do julgamento, sem demonstrar qualquer vício que justifique a integração do julgado.

7. Para fins de prequestionamento, não se exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido adequadamente fundamentada, o que ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 503, 506, 1.029, § 1º; CC, arts. 54, 59, 421, parágrafo único, 421-A, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RMS 67.430/BA, rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 09.09.2022; STJ, AgInt no RMS 43.662/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.12.2016; STJ, AgRg no REsp 1454504/AL, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 05.08.2014; TJPR, EDcl na Apelação 0008972-56.2020.8.16.0035, rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, EDcl na Apelação 0013290-35.2011.8.24.0008, rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8000427-55.2024.8.05.0113
, no bojo da Apelação de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
CASSI-CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
, sendo Embargad
a

MARIA CRISTINA ROCHA RIBEIRO PIRES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.